Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-04.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001950-04.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DADOS CADASTRAIS. RETIFICAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CODHAB/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREVISIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. I - O sistema do Novo CPC foi erigido sobre o pilar da racionalidade ou previsibilidade - daí sua adesão à lógica dos precedentes. Considerando que é no momento da propositura da ação que a parte conhece os eventuais encargos que poderá vir a suportar no caso de seu pedido ser julgado improcedente, os honorários devem ser fixados de acordo com o CPC/73, sob pena de violação aos princípios da não surpresa, da boa-fé processual e da segurança jurídica. II - Embora ostente personalidade jurídica de direito privado, a CODHAB/DF é empresa estatal dependente nos termos do art. 2o, III, da LC 101/00, ou seja, recebe do Distrito Federal "recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital", o que atrai a incidência da súmula n° 421 do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Deu-se provimento ao recurso da CODHAB/DF. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, sustentando ser cabível a condenação da recorrida em honorários advocatícios, sob o argumento de que não há confusão patrimonial entre credor e devedor pelo fato de suas receitas terem destinações diferentes e serem desvinculadas, uma vez que a recorrida/CODHAB foi constituída sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, e possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, na forma prevista na Lei 4.020/2007. Cita jurisprudência do STJ em defesa de sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 134, § 2o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – O recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada, e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, configura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020